Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707396-08.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LARA FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Confiro ao recorrente o prazo de 48 horas para acostar ao processo a guia do preparo recursal referente aos comprovantes de ID 26014666 e 26014667. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F